Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729929-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BÁRBARA SILVA MATIAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, contra decisão desta Presidência (ID 74042653), que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada se limita a reproduzir o entendimento da instância ordinária sem enfrentar, de fato, as teses jurídicas autônomas suscitadas pelo recorrente, bem como omite a análise do direito de convocação de assembleia por quem não tem legitimidade e dos efeitos jurídicos independentes do vício na convocação. Pugna, assim, para que sejam sanadas as omissões e contradições, atribuindo efeitos infringentes (modificativos) aos presentes embargos, com o consequente reconhecimento da admissibilidade do Recurso Especial e seu regular processamento e encaminhamento ao STJ, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança jurídica e da inafastabilidade da jurisdição. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030